Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE DO PRAZO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, confirmando a decisão monocrática que que não conheceu do agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a embargante requer que sejam sanadas as omissões apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento em ordem a conhecê-lo. Alega, dentre outros argumentos, que a Turma inobservou que é uníssono o entendimento do STJ de que apenas em caso de embargos de declaração intempestivos é que não se considera interrompido o prazo para a apresentação de recurso posterior.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na hipótese, apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, não lhe assiste razão. Ora, como observado da lição doutrinária mencionada, só há omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar, o que não se verifica. 3.1. Isso porque consta do julgado, de forma expressa, os motivos pelos quais entendeu-se intempestiva a interposição do agravo de instrumento. 3.2. Frisa-se que a despeito das ilações da embargante, a controvérsia nada tem a ver com o entendimento do STJ de que “apenas em caso de embargos de declaração intempestivos é que não se considera interrompido o prazo para a apresentação de recurso posterior”, pois o acórdão baseou-se, em verdade, na constatação de que, ainda que a peça interposta na origem tenha sido nominada pela agravante como Embargos de Declaração, verifica-se, claramente, que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa. Contra a decisão prolatada, foi formulado pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso. 3.3. Constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando o acórdão fundamentado, inclusive com precedentes desta Corte de Justiça, percebe-se que, na verdade, pretende a embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 3.4. Precedente: “[...] tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
4. Embargos de declaração rejeitados.